Tribunal: STJ
Processo: 5062365-32.2019.4.04.7100
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2109012 -
RS (2023/0408211-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : REGINA DE LIMA FRIZZERA MOTTA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
JOÃO MÁRIO SCHAAN SALIS - RS102143
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: GERDAU S.A.
ADVOGADOS
: GERALDO BEMFICA TEIXEIRA - RS006973
EDUARDO ALVES PAIM - RS049540
EMBARGADO
: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A
ADVOGADOS
: CASSIANO MENKE - RS047136
ANA CAROLINA OTTONI NEVES - RJ114243
LÍSIA MORA RÊGO - RJ066773
EDUARDO KOWARICK HALPERIN - RS101892
GIOVANA ANDRESA PAPADOPOULOS MARZOLA -
RS119944
MARIA EDUARDA ARNAU RODRIGUES - RS130600
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART.
1.022 DO CPC. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA49711770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/08/2025 16:59:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: b054fa0f-a9fd-48f3-9a13-d9ad3d5e8610

.
2 Não há omissão no acórdão que mantém o indeferimento liminar dos
embargos de divergência diante da ausência de preenchimento dos
requisitos de admissibilidade, expostos de forma expressa.
3. No caso, a parte embargante, inconformada com o resultado a seu
desfavor, busca, de forma transversa, o rejulgamento da
causa, providência incompatível pela via do recurso integrativo.
Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
13/08/2025
19/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49711770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/08/2025 16:59:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: b054fa0f-a9fd-48f3-9a13-d9ad3d5e8610

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2109012 -
RS (2023/0408211-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : REGINA DE LIMA FRIZZERA MOTTA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
JOÃO MÁRIO SCHAAN SALIS - RS102143
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: GERDAU S.A.
ADVOGADOS
: GERALDO BEMFICA TEIXEIRA - RS006973
EDUARDO ALVES PAIM - RS049540
EMBARGADO
: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A
ADVOGADOS
: CASSIANO MENKE - RS047136
ANA CAROLINA OTTONI NEVES - RJ114243
LÍSIA MORA RÊGO - RJ066773
EDUARDO KOWARICK HALPERIN - RS101892
GIOVANA ANDRESA PAPADOPOULOS MARZOLA -
RS119944
MARIA EDUARDA ARNAU RODRIGUES - RS130600
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART.
1.022 DO CPC. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA49392239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 19:31:28
Código de Controle do Documento: d2e4129e-4a09-43f9-ba34-3702d1ff47f9

.
2 Não há omissão no acórdão que mantém o indeferimento liminar dos
embargos de divergência diante da ausência de preenchimento dos
requisitos de admissibilidade, expostos de forma expressa.
3. No caso, a parte embargante, inconformada com o resultado a seu
desfavor, busca, de forma transversa, o rejulgamento da
causa, providência incompatível pela via do recurso integrativo.
Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
(RELATOR):
REGINA DE LIMA FRIZZERA MOTTA em face de acórdão assim
ementado (fls. 2836-2837):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE
FÁTICA
NÃO
DEMONSTRADA.
PREMISSAS
DOS
ACÓRDÃOS RECORRIDO E PARADIGMA DISTINTAS.
AUSÊNCIA DE ATUALIDADE DO ACÓRDÃO INDICADO
COMO PARADIGMA.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada
1.
na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos
os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Os embargos de divergência têm por escopo uniformizar
2.
a jurisprudência do Tribunal ante a adoção de teses conflitantes pelos
seus órgãos fracionários, cabendo ao embargante a comprovação do
dissídio pretoriano nos moldes estabelecidos nos arts. 1.043, § 4o, do
CPC/2015 e 266, § 4o, do RISTJ.
3. No caso dos autos, não se verifica a existência da 3. indispensável
similitude fática entre os acórdãos confrontados. Com efeito, observa-
se que, no acórdão recorrido, a controvérsia foi decidida à luz do art.
71, § 4o, do RISTJ, segundo o qual, a competência interna desta Corte
é de natureza relativa, razão pela qual a prevenção supostamente
indevida deve ser suscitada até o início do julgamento do Recurso
pelo Colegiado ou monocraticamente pelo Relator, sob pena de
preclusão. De outro lado, no acórdão paradigma, tratou-se do e §1o do
art. 71 do RISTJ, em caput que se estabelece as hipóteses de
prevenção e o procedimento em caso de transferência do relator.
4. Além disso, evidencia-se que o embargante não cumpriu o4.
requisito de admissibilidade dos embargos de divergência, nos termos
Documento eletrônico VDA49392239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 19:31:28
Código de Controle do Documento: d2e4129e-4a09-43f9-ba34-3702d1ff47f9

do artigo 266 do RISTJ, segundo o qual: "Cabem embargos de
divergência contra acórdão de Órgão Fracionário que, em recurso
especial, divergir do julgamento atual de qualquer outro Órgão
Jurisdicional deste Tribunal".
5. Agravo interno improvido.
A parte embargante alega ser omisso o acórdão, por não ter
considerado "que a competência interna do Min. Benedito foi, sim,
suscitada pela ora embargante, antes do julgamento do recurso" (fl.
2851), tendo a parte suscitado a prevenção "na primeira oportunidade
que a embargante teve de se manifestar nesse Superior Tribunal de
Justiça, conforme preconiza o art. 278, do Código de Processo Civil" (fl.
2852).
Argumenta, ainda, que "o v. acórdão foi omisso ao fato de que o art.
71 do RISTJ é justamente o dispositivo mencionado no acórdão
paradigma" e que "houve sim o cotejo analítico, o qual foi expressa e
didaticamente realizado" (fl. 2852).
Sustenta que ao se reconhecer que o acórdão paradigma é do ano de
2005, "o v. acórdão está sendo omisso ao fato de que não há
contemporaneidade formal porque a matéria já é absolutamente pacífica,
de modo que a
do paradigma segue sendo aplicada pela
ratio decidendi
1a Turma, como pode ser visto em recentes decisões monocráticas – as
quais não podem ser objeto de confronto analítico em embargos de
divergência" (fl. 2853).
Apresenta impugnação às fls. 2857-2870, em que se requer "a
condenação da embargante ao pagamento de multa por manifesta
inadmissibilidade dos embargos, fixada em dois por cento sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil, e do precedente EDcl nos EDcl no AgInt no REsp no
1.159.021/RS".
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49392239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 19:31:28
Código de Controle do Documento: d2e4129e-4a09-43f9-ba34-3702d1ff47f9

O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
(RELATOR): Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
O acórdão embargado foi claro ao considerar o seguinte (fls. 2838-
2839):

[...] a embargante objetiva que haja o reconhecimento da prevenção, sob
a tese de que afirmou em seu recurso especial que o presente feito já
havia sido remetido ao STJ anteriormente, bem como que a prevenção
foi suscitada na primeira oportunidade em que teve para se manifestar
perante esta Corte, não havendo falar em preclusão.
O acórdão embargado rejeitou a pretensão ao entendimento de que "a
competência interna desta Corte é de natureza relativa, razão pela qual a
prevenção supostamente indevida deve ser suscitada até o início do
julgamento do Recurso pelo Colegiado ou monocraticamente pelo
Relator, sob pena de preclusão, nos termos do art. 71, § 4o, do RISTJ"
(fl. 2679).
Por sua vez, no acórdão apontado como paradigma, tratou-se do caput e
§1o do art. 71 do RISTJ, em que se estabelece as hipóteses de prevenção
e o procedimento em caso de transferência do relator.
Destacou-se do voto condutor (fl. 2760):

No tocante à alegada prevenção, nos termos do art. 71, caput, do RISTJ,
"a distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus e do recurso
torna preventa a competência do relator para todos os recursos
posteriores, tanto na ação quanto na execução referentes ao mesmo
processo". No entanto, o § 1o do mesmo artigo determina que "se o
relator deixar o Tribunal ou transferir-se de Seção, a prevenção será do
órgão julgador". Desse modo, havendo a distribuição de recurso anterior
a Ministro integrante da Primeira Turma, e tendo ele deixado o Tribunal
ou se transferido de Seção — como ocorreu na hipótese dos autos —
subsiste a competência da Primeira Turma para recursos subseqüentes
referentes ao mesmo feito, devendo os mesmos serem distribuídos por
prevenção de Turma, conforme consta da capa dos autos do presente
agravo de instrumento.
Documento eletrônico VDA49392239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 19:31:28
Código de Controle do Documento: d2e4129e-4a09-43f9-ba34-3702d1ff47f9

Assim, ficou evidente que a parte, irresignada com o deslinde da
demanda, buscou a alteração do julgamento, pelo reconhecimento da
prevenção para o julgamento, na via dos embargos de divergência. No
entanto, o acórdão expôs os motivos pelos quais não ultrapassam o
requisito de admissibilidade (fl. 2839):

Desse modo, resta evidenciada a inexistência de similitude fática entre
os acórdãos confrontados, além de a embargante não ter realizado o
necessário cotejo analítico entre os julgados, o que inviabiliza o
conhecimento dos embargos de divergência.
Observa-se, ainda, que a embargante não logrou comprovar a existência
do dissídio atual entre os órgãos fracionários do Superior Tribunal de
Justiça, uma vez que o acórdão do AgRg no Ag n. 635.717 /SP,
indicado como paradigma, foi proferido em , não20/06/2005 restando
cumprido o requisito de admissibilidade dos embargos de divergência,
no ponto.

Agora, pretende a alteração do resultado do indeferimento liminar
dos embargos de divergência sob o pretexto de ter sido o acórdão
omisso - o que, como se vê dos excertos colacionados, não
prospera. Assim, não há omissão no acórdão embargado, que manteve o
indeferimento liminar dos embargos de divergência por ausência de
preenchimento de seus pressupostos de admissibilidade. Isso
considerado, não ficou demonstrado vício a ensejar esclarecimento,
complemento ou eventual integração do que decidido no julgado.
A toda evidência, no presente caso, a parte embargante, não
conformada com o resultado a seu desfavor, busca, de forma transversa,
o rejulgamento da causa, providência incompatível na via do recurso
integrativo.
A esse respeito, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE
REEXAME DA CAUSA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. [..]
2. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro
material.
Documento eletrônico VDA49392239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 19:31:28
Código de Controle do Documento: d2e4129e-4a09-43f9-ba34-3702d1ff47f9

3. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta
à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme
pretendem os embargantes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.539.387/RS, Rel.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe
)
14/2/2019

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...]
1. Consoante dispõe o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os
embargos de declaração a expungir do julgado eventuais omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via própria
ao rejulgamento da causa.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.740.473/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe
)
22/3/2019
Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC/2015,
pois, a despeito de a fundamentação adotada pela decisão embargada
tornar desnecessária a integração pedida nos aclaratórios, veiculam a
primeira provocação da parte embargante acerca dos vícios apontados e,
nesse contexto, não se pode reconhecer como manifestamente
protelatórios neste momento processual.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA49392239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 19:31:28
Código de Controle do Documento: d2e4129e-4a09-43f9-ba34-3702d1ff47f9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EREsp 2.109.012 / RS
Número Registro: 2023/0408211-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50419830720214040000 50623653220194047100 9800222006
Sessão Virtual de
a
13/08/2025
19/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : REGINA DE LIMA FRIZZERA MOTTA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
JOÃO MÁRIO SCHAAN SALIS - RS102143
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : GERDAU S.A.
ADVOGADOS
: GERALDO BEMFICA TEIXEIRA - RS006973
EDUARDO ALVES PAIM - RS049540
EMBARGADO : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A
ADVOGADOS
: CASSIANO MENKE - RS047136
ANA CAROLINA OTTONI NEVES - RJ114243
LÍSIA MORA RÊGO - RJ066773
EDUARDO KOWARICK HALPERIN - RS101892
GIOVANA ANDRESA PAPADOPOULOS MARZOLA - RS119944
MARIA EDUARDA ARNAU RODRIGUES - RS130600
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS - ENERGIA
ELÉTRICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA49692833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/08/2025 00:26:49
Código de Controle do Documento: 6af160e0-311b-454c-a322-5692e6fdc605

EMBARGANTE : REGINA DE LIMA FRIZZERA MOTTA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
JOÃO MÁRIO SCHAAN SALIS - RS102143
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : GERDAU S.A.
ADVOGADOS
: GERALDO BEMFICA TEIXEIRA - RS006973
EDUARDO ALVES PAIM - RS049540
EMBARGADO : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A
ADVOGADOS
: CASSIANO MENKE - RS047136
ANA CAROLINA OTTONI NEVES - RJ114243
LÍSIA MORA RÊGO - RJ066773
EDUARDO KOWARICK HALPERIN - RS101892
GIOVANA ANDRESA PAPADOPOULOS MARZOLA - RS119944
MARIA EDUARDA ARNAU RODRIGUES - RS130600
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
13/08/2025
19/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 19 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49692833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/08/2025 00:26:49
Código de Controle do Documento: 6af160e0-311b-454c-a322-5692e6fdc605